Tribunal: TJDFT
Processo: 0752987-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752987-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA GOULART FONSECA, FLAVIO RIOS FONSECA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por TALITA GOULART FONSECA e FLÁVIO RIOS FONSECA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 54395596), nos autos do processo no 0741144-69.2022.8.07.0001, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça dos agravantes, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a prioridade na tramitação. Anote-se. Cadastre-se, ainda, o MP como terceiro interessado. Indefiro a gratuidade em relação ao segundo e terceiro autores. Com efeito, seus rendimentos são expressivos e muito superiores à média nacional, não havendo fundamento para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse. Os autores possuem imóvel próprio no Guará, conforme afirmado na petição inicial, plano de saúde e parte da medicação foi concedida pela farmácia pública, não havendo demonstração de que os gastos mensais sejam tão elevados a ponto de impedir o recolhimento das custas, em especial quando considerado que as custas do TJDFT são as mais baixas do pais. Ressalte-se, ainda, que não bastassem os alegados gastos não estarem comprovados, evidente que seguro de vida, seguro de veículo e outras despesas superfluas não são fundamento para a isenção de taxas devidas aos cofres públicos. Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para. - corrigir os pedidos, a fim de indicar o valor que cabe a cada um dos autores a título de danos materiais, observado em nome de quem foram emitidas as notas fiscais; - trazer tabela discriminada, indicando data, valor, natureza da despesa (a fim de demonstrar sua relação com os alegados danos advindos do diagnóstico tardio) e ID onde consta a nota fiscal relativa aos R$ 50.000,00 pleiteados a título de danos materiais;v - corrigir o pedido contido no item d, pois o valor é distinto do valor indicado no corpo da petição inicial; - adequar o valor da causa, observando a soma de todas as pretensões formuladas; - recolher as custas.” Em suas razões recursais, informam os agravantes que propuseram ação, no intuito de que fossem reparados os danos materiais e morais decorrentes de erro de diagnóstico médico da 1a Autora, menor de idade e sua filha, em que juntaram a juntada de grande acervo probatório, incluindo comprovantes de despesas, contracheque, declaração de hipossuficiência, bem como as despesas que possuem, advindas, em grande parte, do tratamento médico da infante que custeiam devido ao erro médico que deu azo à presente ação, razão pela qual requereram a gratuidade de justiça. Acrescentam que juntaram aos autos planilha exemplificando os gastos mensais da família, juntamente com os comprovantes das despesas mencionadas, se prontificando a juntar novos documentos caso fosse do entendimento do juízo, contudo o pedido foi rejeitado sem mais. Aduzem que o entendimento adotado pelo juízo não é adequado ao caso concreto, na medida em que, embora tenha considerado os valores das rendas dos agravantes, o fato de terem plano de saúde e receberem medicação da rede pública de saúde, bem como o fato de terem imóvel próprio financiado, no Guará, as despesas médicas com sua filha ultrapassa, em muitos meses, o que percebem, conforme demonstra a citada planilha, dado que provieram de despesas médicas decorrentes de erro médico de diagnóstico, chegando à casa de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Narram, que, segundo os documentos anexados em ID no 178641015 pgs. 2 a 11, apesar de obterem medicação fornecida pela farmácia, a maior parte dos medicamentos de que necessita a infante são adquiridos em farmácias particulares pelos próprios agravantes, consoante o demonstrado pelas diversas notas fiscais ajuntadas aos autos, que totalizam o montante, em média mensal, de R$ 3.726,18 gastos apenas com as medicações. Aduzem que não obstante possuírem plano de saúde como mencionado pelo juízo a quo, há terapias, de que necessita a filha, que não são cobertos, de maneira várias são custeadas pelos agravantes, que são imprescindíveis haja vista a sua condição de saúde, incluindo acompanhamento multiprofissional com psicólogo, musicoterapeuta, pediatra, fonoaudiólogo, imunoterapia, entre outros, consoante demonstram a tabela de despesas médicas e respectivos comprovantes de pagamento anexos em ID no 178641043. Salientam que, conquanto o juizo a quo tenha se louvado no fato de que os agravantes possuem apartamento próprio, para negar o pedido de gratuidade de justiça, é fato que residiam em imóvel alugado, pelo qual pagavam mensalmente o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), conforme documento colacionado ao ID no 178641016, levando em à conclusão de houve equívoco nos autos. Ressaltam que firmaram contrato de financiamento de imóvel com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), pelo prazo de 30 (trinta) anos, sendo a parcela inicial cerca de R$7.000,00, (sete mil reais) por mês, o que compromete severamente a condição financeira da família. Noticiam que anexa a documentação, aos autos, que comprova o citado financiamento de imóvel pelos agravantes. Asseveram que o MM juiz olvida-se de considerar as demais despesas que são de encargo dos agravantes e comprometem sua renda mensalmente, como por exemplo as despesas que se incumbiram de juntar aos autos, que são a mensalidade escolar da filha ora, contas de energia elétrica, conta de gás, conta de telefone, plano de saúde, despesas médicas com tratamento médico multidisciplinar, entre outras despesas presumidas e alimentação, em razão de que é errôneo o entendimento de seus rendimentos são suficientes parda custear as despesas processuais e colacionam planilha de despesas pormenorizadas, reiterando as juntadas em exordial, Id178641013: Afirmam, que, embora os rendimentos líquidos dos agravantes totalizem R$ 24.007,64 (vinte e quatro mil e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme contracheques de IDs no 178641026 e 178641034, possuem débitos mensais que chegam ao patamar de cerca de R$27.291,73 (vinte e sete mil duzentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), de modo que subtraídos os débitos da renda, resta um saldo negativo, de maneira que suas dificuldades para manter os seus sustentos, bem como o da família, são evidentes. Sustentam que pretendem obter os benefícios da gratuidade de justiça, porque não têm condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem afetar as despesas básicas de sua família, não obstante recebam salário acima da média geral da população, bem assim os documentos demonstram que são isentos gastos considerados módicos, refletindo um padrão de vida que sem ostentações e condizentes com as necessidades e de sua família em contraposição ao afirmado em decisão interlocutória, e, ainda que da análise dos extratos e documentos dos Agravantes não há sequer um gasto que possa ser considerado supérfluo. Ressaltam que a decisão agravada é capaz de implicar severos prejuízos, pois o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita e, de conseguinte, a intimação para realização do pagamento das custas iniciais, é capaz de comprometer a subsistência do ambiente familiar. Requerem assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender a decisão recorrida, a fim de evitar prejuízos aos agravantes, conforme disposto pelo art. 995 do CPC. No mérito, aduzindo estarem presentes e demonstrados os requisitos, postula a reforma da decisão agravada para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça, a ser examinado. É o relatório. Decido. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT1), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC2). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). A Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Conforme a Medida Provisória 1.172/2023, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). In casu, os agravantes os agravantes, de fato, percebem rendimentos líquidos de R$ 24.267,64 (vinte quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), consoante contracheques insertos em ID ́s no 176841026 e 176841034, sendo que genitora é servidora pública do MPU, enquanto que o genitor trabalha como funcionário público, no Conselho Federal de Administração. Ademais, os agravantes possuem imóvel, conforme se vê do contrato de financiamento de imóvel, no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), em ID no 54395602, circunstância que elide a presunção de vulnerabilidade, a teor do disposto no art. 9o, inciso II, da resolução acima mencionada. Logo, não comprovada a hipossuficiência que justificaria o agravante ser contemplado com a justiça gratuita. Além do pontuado, convém tecer algumas considerações sobre o valor das custas deste Tribunal de Justiça, corte eleita pelos agravantes para ajuizamento da ação originária, em que pretendem a condenação, em ação de indenização por danos morais, porque aqui residem e porque o fato que gerou a pretensão, aqui aconteceu, segundo consta da petição inicial. O Conselho Nacional de Justiça, ao lançar o relatório “Justiça em Números 2022”, constatou que esta Corte exerce sua jurisdição mediante o pagamento das menores custas judiciais da Federação, apesar de ostentar, pela quarta vez consecutiva, o Selo Diamante de Qualidade premiado pelo próprio CNJ, em razão da celeridade e qualidade das decisões proferidas. O valor máximo de custas no TJDFT é menor que o valor mínimo das custas noutros tribunais, como por exemplo TJMT, TJMS e TJRJ. Por esse motivo, o valor total arrecadado com custas e emolumentos em cotejo com o número total de processos, o TJDFT obteve a menor arrecadação entre os tribunais de justiça, isto é, R$ 246,15 (duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) por processo ingressado. Ainda falando em número de processos ajuizados, o mesmo relatório do CNJ revela que, entre os tribunais de médio porte, esta Corte de Justiça possui a terceira maior taxa de novos casos por cem mil habitantes – 10.074 (dez mil e setenta e sete) processos –, sinalizando o exponencial crescimento no número total de novos processos novos. Não obstante as custas judiciais do TJDFT serem de ínfimo valor, o Distrito Federal é “a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano municipal – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, requerido nesta Instância Recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil5, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, obstando sua análise meritória. Comunique-se ao d. Juízo. Caso apresentado o devido preparo e considerando que a relação processual ainda não foi angularizada na 1a Instância, desnecessária a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Assim, devem os autos retornarem para análise meritória. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator